Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724754-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA APARECIDA BATISTA TELS MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Divina Aparecida Batista Teles Menezes contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, a fim de que a quantia só fosse liberada após o encerramento definitivo daquela demanda rescisória, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Por outro lado, sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Ressalta-se que o que se determina é tão somente o sobrestamento do levantamento de valores que vierem a ser adimplidos pelo executado, com fulcro no poder geral de cautela, a fim de se evitar o claro prejuízo ao erário” (ID no 237141366, processo de origem no 0701571-65.2025.8.07.0018). Nas razões recursais, a recorrente alega que a decisão recorrida contraria o disposto no art. 969 do CPC, que permite o cumprimento da decisão rescindenda mesmo após o ajuizamento de ação rescisória, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu. Aduz que o juízo de origem usurpou competência do relator da ação rescisória ao, por conta própria, limitar os efeitos de decisão transitada em julgado, mesmo diante do indeferimento expresso de medida cautelar nos autos da AR no 0735030-49.2024.8.07.0000. Afirma que tal determinação viola os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da legalidade, e que o entendimento já está consolidado no TJDFT, inclusive com precedentes envolvendo o mesmo título executivo judicial. Enfatiza que a manutenção da decisão causa prejuízo irreparável à parte exequente, com indevida postergação da prestação jurisdicional, sem respaldo legal. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para autorizar o imediato levantamento dos valores requisitados. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja afastada a exigência de trânsito em julgado da ação rescisória como condição para levantamento dos valores apurados em cumprimento de sentença. Por beneficiária da gratuidade de justiça, a agravante não recolheu o preparo recursal (id. 226620184, autos originários) É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, no bojo de cumprimento de sentença derivado de ação coletiva, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória proposta pelo Distrito Federal (processo no 0735030-49.2024.8.07.0000), sem suspender o prosseguimento da execução. O recorrente impugna o acerto da decisão, sob o argumento de que a medida ofende o art. 969 do CPC, por presumir efeitos suspensivos à rescisória que não foram concedidos pela instância competente. Sustenta que a providência adotada pelo juízo de origem representa indevida usurpação de competência e compromete a eficácia da coisa julgada. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, é certo que o art. 969 do Código de Processo Civil estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver tutela provisória concedida para esse fim. A regra visa assegurar a estabilidade dos efeitos da coisa julgada, sendo a suspensão medida excepcional, dependente de pronunciamento do juízo competente no âmbito da própria rescisória. Além disso, a suspensão de efeitos de decisão judicial somente pode ser determinada nos casos em que demonstrada a presença simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano ou de ineficácia da medida, devendo a urgência ser clara e fundada em elementos concretos. Na hipótese em análise, é de ressaltar que a execução prossegue regularmente, tendo o juízo de origem limitado-se a suspender o levantamento dos valores, por prudência, até que haja pronunciamento definitivo sobre a rescisória, sem impedir o trâmite do cumprimento de sentença. Trata-se, pois, de medida que não inviabiliza o prosseguimento da execução, tampouco compromete, de plano, o resultado útil do processo. Ademais, se constata que não foi demonstrado risco imediato ou irreparável decorrente da manutenção da medida, até que se colha a manifestação da parte contrária. A alegada violação à legalidade processual demanda exame mais aprofundado, a ser oportunamente feito quando da análise do mérito recursal, com contraditório devidamente instaurado. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator